Tribunal: STF
Processo: ARE 1548143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 25, p. 1-78), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PARCIALMENTE DEMONSTRADAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. DANO MATERIALMÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. 



    I - A denúncia não é inepta quando atende o art. 41 do CPP, não se exigindo a descrição de pormenores dos delitos quando praticados em pluralidade de agentes e por meio de diversas condutas, os quais deverão ser apurados durante a instrução criminal. 



    II - A alegação de inépcia da denúncia fica preclusa com a prolação da sentença penal condenatória, considerando que o julgamento do mérito da persecução penal demonstra a plena aptidão da exordial. Precedentes. 



    III - Não se configura afronta ao princípio da congruência e tampouco nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Juiz reconhece a materialidade e autoria dos delitos, nos termos narrados na denúncia, por decisão fundamentada, em atenção ao art. 93, inciso IX, da CF, sendo certo que a suficiência ou não do acervo para a condenação é matéria de mérito e nele deverá ser tratada. 



    IV - Demonstrado no feito que os réus promoveram o parcelamento do solo, sem autorização do órgão público competente e sem o título legítimo de propriedade do imóvel, para fins de venda, promessa de venda ou negociações afins, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 50, parágrafo único, I e II, da Lei nº 6.766/1979. 



    V - Mantem-se a condenação pelo crime descrito no art. 40 da Lei nº 9.605/1998, quando demonstrado por acervo consistente, composto inclusive por laudo pericial, que a conduta determinou prejuízos ao meio ambiente, por meio de danos diretos e indiretos. 



    VI - Inviável aplicar o princípio da consunção entre os crimes de parcelamento de solo urbano e dano ambiental, uma vez que protegem bens jurídicos distintos, foram praticados em momentos diferentes, não havendo que se falar em crime meio e fim. 



    VII - Afasta-se a condenação pelo crime de associação criminosa, na ausência de prova firme da reunião estável e permanente de ao menos três pessoas com o objetivo de praticar crimes. 



    VIII - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente realiza o parcelamento do solo e vende os lotes, utilizando-se de terceira pessoa para figurar como cessionária dos direitos, conduta que obsta a ligação direta com o imóvel proveniente de origem ilícita ou com os valores angariados. 



    IX - Nos crimes qualificados, a existência de duas circunstâncias possibilita que uma delas seja analisada na primeira fase da dosimetria, para majoração da pena-base. 



    X - Adequada a análise desfavorável das consequências do crime diante da grande extensão dos danos causados pelo crime de parcelamento irregular e pelo crime ambiental. 



    XI - Cometidos os crimes de parcelamento irregular do solo, ambiental e lavagem de dinheiro, todos com desígnios autônomos, em momentos distintos, a unificação das penas deverá observar o concurso material (art. 69 do CP). 



    XII - Demonstrada no feito a existência de dano ambiental, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, IV, do CP e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. 



    XIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente providos.” (eDOC 25, p. 2-3; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 31, p. 1-28).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 37, p. 1-15), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 36, p. 1-31).



    O 1º Vice-Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 42, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-8) e do agravo em recurso especial (eDOC 46, p. 1-21).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.655.136/DF (eDOC 58, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 84-109). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 116, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 118, p. 1-5). Após, diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 122, p. 1-11), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado o citado recurso e determinou a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RI/STF (eDOC 124, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 131, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 131, p. 1-6):



    “II.



    (...)



    Mesmo se superado o óbice da repercussão geral, o recurso não merece seguimento por tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, a qual não se amolda à via extraordinária.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, Tema 660, o Ministro Gilmar Mendes desse Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Confira-se: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07- 2013 PUBLIC 01-08-2013)



    No caso, a verificação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal) exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.766/1979), o que revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1219028 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) [grifo nosso] 



    Importa destacar que o parágrafo único do art. 50 da Lei 6.766/1979 não possui natureza de qualificadora, mas sim de elementar típica autônoma do delito de parcelamento irregular do solo, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE LOTES URBANOS, PARA FINS DE VENDA, EM LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONDUTA TÍPICA: ART. 50, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979. NÃO E PENALMENTE ATIPICA A CONDUTA DE QUEM, IRREGULARMENTE, DESMEMBRA LOTES, EM LOTEAMENTO REGULAR, POR QUALQUER DAS FORMAS PREVISTAS NO INCISO I DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA LEI QUE REGULA O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (N. 6.766, DE 19.12.1979). NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', REEXAMINAR, APROFUNDADAMENTE, ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. H.C. DENEGADO. 



    (HC 67444, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 16-05-1989, DJ 09-06-1989 PP-10100 EMENT VOL-01545-02 PP-00312) [grifo nosso] 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º LEI Nº 12.850/2013, ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 6.766/79, ART. 40 E 40-A, § 1º, COMBINADOS COM O ART. 53, I, ASSIM COMO ART. 63, TODOS DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO NO TRIBUNAL A QUO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 3. In casu, o paciente foi sentenciado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 2º Lei nº 12.850/2013, art. 50, parágrafo único, II, da Lei n° 6.766/79, art. 40 e 40- A, § 1º, combinados com o art. 53, I, assim como art. 63, todos da Lei nº 9.605/98 e art. 298 do Código Penal 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O recurso ordinário em habeas corpus é incognoscível quando interposto em face de recurso ordinário já interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018; RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/2015. 6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido. 



    (RHC 252855 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025) [grifo nosso] 



    Os argumentos do Agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento. 



    III. 



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não provimento recurso.” (eDOC 131, p. 4-6; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente